Tribunal: TJDFT
Processo: 0755916-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. NAMORADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELO LAUDO PERICIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA QUANTO ÀS LESÕES CORPORAIS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À AMEAÇA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDOS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal contra a namorada, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelas fotografias e filmagem acostadas aos autos, pelo laudo pericial e pelo depoimento da testemunha policial, a condenação é medida que se impõe.
2. Improcede o pleito de acolhimento da excludente da legítima defesa quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram após discussão estabelecida com o namorado, em um contexto em que ele buscou ofender a integridade física dela e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
3. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre suposta ameaça, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. Mantém-se o quantum de exasperação da pena-base estabelecido na sentença, quando proporcional, uma vez que fixado em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme entendimento amplamente aceito pela jurisprudência.
5. Não verificada qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que fundamente a atenuação da reprimenda, não prospera o pleito defensivo de aplicação da atenuante inominada, sob pena de se premiar a conduta ilícita.
6. Em que pese a inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, os Tribunais Superiores, em busca de um patamar ideal de valoração a ser empregado quando da aplicação da pena intermediária, estabeleceram a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal.
7. Reincidente o acusado e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e consequências do crime), justifica-se a imposição de regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.